Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708186-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP AGRAVADO: RAFAEL DE ALMEIDA GONÇALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – EPP contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de RAFAEL DE ALMEIDA GONÇALVES, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado. Em suas razões (ID 15500235), relata que a ação visa a cobrança de R$ 816,88 (oitocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), referente ao acidente de trânsito, ocorrido em 8/11/2018, entre o veículo VW/NOVO GOL TL MBV, cor branca, ano 2017, placa PRH-3145, Chassi 9BWAB45U5JT059018 e Renavam 01131994849 de sua propriedade e a motoneta Honda/C100 BIZ ES, cor verde, ano 2003, placa KEX-5862, Chassi 9C2HA07103R040370 e Renavam 00800713362 conduzida pelo réu/apelado. Esclarece que peticionou requerendo a suspensão da CNH, restrição total (circulação e emissão do licenciamento, já que a restrição de transferência já fora realizada) do bem penhorado, conforme autorização do art. 9o do Regulamento do RENAJUD e que fosse oficiado ao Detran – GO e, as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária do Estado de Goiás sobre a restrição de circulação do bem penhorado com a consequente apreensão do mesmo e a devida comunicação MM. Juízo singular quando da apreensão do veículo. Sustenta que o agravado tem praticado manobras evasivas desde o processo de conhecimento, e com isso, está fraudando a Execução, e consequentemente, trazendo prejuízos à Exequente, impedindo de receber o que lhe é de direito. Ressalta que todas as tentativas em receber o seu crédito restaram frustradas pelas manobras evasivas do Executado, inclusive, mudando de endereço sem comunicar ao MM. Juízo de origem com o único intuito de se esconder e não responder à presente demanda, requerendo, assim, a suspensão da CNH do executado, nos termos do art. 139, IV, do CPC e nas fartas jurisprudências neste sentido Requer, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido in totum para reformar a r. decisão agravada para que seja suspensa a CNH do requerido/agravado, nos termos do art. 139, IV, do CPC, bem como, seja realizada a restrição total do bem penhorado. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, entendo que ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos os autos. Id 60729595: a parte exequente informa que não tem interesse na expedição de carta precatória, ante a equivalência das custas ao valor do crédito perseguido e, ao final, requer, nos termos permissivos do artigo 139, inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH do Executado, bem como, realize a restrição TOTAL (circulação e emissão do licenciamento, já que a restrição de transferência já fora realizada) do bem penhorado conforme autorização do artigo 9o do Regulamento do RENAJUD e seja oficiado ao Detran – GO e, as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária do Estado de Goiás sobre a restrição de circulação do bem penhorado com a consequente apreensão do mesmo e a devida comunicação à este MM. Juízo quando da apreensão do veículo. É o relato do necessário. Decido. O exequente pretende que seja apreendida a CNH do executado, como medida necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ainda que haja comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na medida postulada pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a apreensão da CNH do executado não se transformará em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição. Trata-se, portanto, de medida inadequada para o que pretende o exequente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e apreensão Passaporte. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e apreensão do passaporte não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, e caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Portanto, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir dos devedores. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1082255, 07120626920178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de julgamento: 14/03/2018, Publicado no Pje: 05/04/2018. Pág. sem página cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH do executado. Indefiro, ainda, a inserção de restrição de circulação do bem penhorado e consequente expedição de ofícios com medidas de busca e apreensão do bem, pelos mesmos motivos expostos pela parte autora, ou seja, a medida pleiteada também gerará custas junto ao depósito público, em caso de busca e apreensão do veículo, as quais também deverão ser arcadas pelo exequente e poderão, eventualmente, ser até superiores às de expedição de carta precatória e ao crédito perseguido. Ademais, sequer há uma avaliação do bem, de modo a ensejar uma análise quanto à efetividade da medida para atingir o fim a que se propõe o presente cumprimento, qual seja, o pagamento do débito. Posto isso, fica a parte autora intimada para - no prazo de quinze dias - promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora ou sua inexistência, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. No caso concreto, a parte exequente não teve interesse na expedição de carta precatória, ante o valor das custas em relação ao valor do crédito perseguido. Ademais, a jurisprudência entende que para que haja a apreensão da carteira de habilitação é indispensável o contraditório e a ampla defesa. Destaco, outrossim, que o ordenamento jurídico pátrio, por meio do CNT, considera a apreensão da carteira habilitação como penalidade aplicada aos casos de infração de trânsito gravíssima. Assim, constata-se que a situação dos autos não se enquadra em hipótese de ocultação de bens, revelando que não há utilidade/efetividade na medida postulada, uma vez que a apreensão da CNH do executado não lhe garantirá o recebimento de seu crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela da pretensão recursal. Oficie-se. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 20 de abril de 2020 15:08:58. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator